Tribunal: STF
Processo: RHC 228490
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andrea de Souza Godoy interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 44) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 37):



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (HC 777.238 AgInt, ministro Paulo de Tarso Sanseverino)



    Suscita, em síntese, a ilicitude da “suspensão/cancelamento de passaporte proferida pelo MM. Juízo de Direito da 48ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ nos autos do Processo nº 0434925- 90.2016.8.19.0001”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ordinário, assim resumido:



    Processo civil. Recurso em habeas corpus. Pleito de anulação de decisão que decretou a apreensão de passaporte. Medida coercitiva atípica para compelir devedora a adimplir obrigação de pagamento de quantia certa. 1. Tendo em vista que a medida atípica está sendo utilizada de forma subsidiária e que foi demonstrado na origem que todas as tentativas usuais de satisfação do crédito restaram infrutíferas, não tendo a defesa provado o contrário, não há que se falar em constrangimento ilegal. 2. Ademais, deve-se destacar que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento da ADI 5941, realizado pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal. 3. Pelo desprovimento do RHC.



    É o relatório.



    2. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou a licitude da apreensão do passaporte como medida prevista no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, consignando que a recorrente "dolosamente se oculta da execução" e “não apresentou nenhum meio executivo alternativo”. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior (eDoc 38):



    [...] especificamente acerca do acautelamento de passaporte, esta Corte Superior de Justiça já reconheceu que a adoção desta medida atípica é capaz de limitar a liberdade de locomoção do indivíduo, o que pode significar, em tese, constrangimento ilegal e arbitrário, passível de ser analisado pela via do habeas corpus (RHC 97876/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018). 



    Destarte, eventual abusividade ou ilegitimidade da ordem deve ser analisada caso a caso. 



    De início, pontuo que as Turmas de Direito Privado do STJ firmaram orientação no sentido de que o juiz pode se valer técnicas executivas indiretas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como lhe faculta o art. 139, IV, do CPC, que assim dispõe: 



    [...]



    Na origem, cuida-se de decisão do juízo de 1º grau, proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de apreensão do passaporte da agravante.



    [...]



    Nessa perspectiva, seria legítima e razoável a medida coercitiva adotada, não se configurando, pois, manifesta ilegalidade a ser reparada na via do habeas corpus.



    Consoante se colhe dos autos, há anos, todas as tentativas usuais de satisfação do crédito restaram infrutíferas e, mais grave, a agravante, nas palavras do Tribunal de origem, "dolosamente se oculta da execução", prática que, a toda evidência, não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.



    Ademais, há que se pontuar que já desconsiderada a personalidade jurídica da empresa devedora, uma vez constatada a sua utilização como escudo para frustrar a satisfação do crédito exequendo. 



    Além disso, a agravante, apesar de alegar ser a medida executiva atípica desproporcional, não apresentou nenhum meio executivo alternativo, menos gravoso e mais eficaz, conforme lhe incumbia, nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC.



    O art. 139, IV, do Código de Processo Civil possibilita ao juiz a imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Veja-se a redação do dispositivo legal:



    Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:



    [...]



    IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;



    O Supremo, ao julgar a ADI 5.941, ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade da apreensão de passaporte como medida atípica prevista no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 



    2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 



    3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 



    4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.



    5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 



    6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.



    7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.



    8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.



    9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 



    10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 



    11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.



    12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.



    13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.



    14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.



    15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.



    16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.



    No caso concreto, a indicação, pelo acórdão recorrido, da ocultação dolosa da execução e da ausência de apresentação de “meio executivo alternativo” evidencia a inocorrência de excesso ou abuso na aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil pelo Juízo Cível. 



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à imposição da medida coercitiva atípica, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin).



    Finalmente, em caso fronteiriço, a Segunda Turma desta Suprema Corte adotou o mesmo entendimento do acórdão ora recorrido. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA NO JULGAMENTO DA ADI Nº 5.941/DF. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EM CADA CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. As medidas executivas atípicas previstas no Código de Processo Civil são providências postas à disposição do juízo cível para assegurar o cumprimento de ordem judicial, podendo ser adotadas a critério da autoridade judiciária competente. 



    2. Este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF, assentou a constitucionalidade de tais medidas, ressaltando-se que a adequação, necessidade e proporcionalidade de cada uma deve ser aferida em cada caso concreto. 



    3. Na espécie, foi apresentada fundamentação suficiente para o bloqueio e retenção do passaporte da paciente. 



    4. Eventual superação da conclusão adotada pelas instâncias anteriores demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas . 



    5. As razões apresentadas na decisão agravada mostram-se suficientes, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição da República e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral). 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 223.109 AgR, ministro André Mendonça)



    Não vejo, portanto, ilegalidade a ser sanada na via do habeas corpus.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente